Tribunal: TJDFT
Processo: 0726780-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Execução penal. Crime hediondo e equiparado a hediondo com resultado morte. Progressão de regime. Reincidência em crime comum. Fração.

1 – Os incisos VIII e VII do art. 112 da LEP, incluído pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), que estabelecem percentuais maiores para progressão de regime (70% e 60%), dizem respeito a apenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em outro crime hediondo ou equiparado com ou sem resultado morte, respectivamente.

2 – Crime cometido anteriormente ao crime hediondo ou equiparado com resultado morte, de natureza comum, não impede que a progressão de regime seja após o cumprimento de 50% da pena – 1/2, hipótese em que se aplica, retroativamente, a atual alínea ‘a’ do inciso VI do art. 112 da LEP, que é mais benéfico ao apenado.

3 - Agravo não provido.